Tribunal: TJMT
Processo: 1025043-36.2023.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-15
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025043-36.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Cerceamento de Defesa]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[CRISTIANO KLASNER - CPF: 051.574.671-17 (ADVOGADO), ADRIO HENRIQUE MOREIRA MOTTA - CPF: 053.893.341-08 (PACIENTE), CRISTIANO KLASNER - CPF: 051.574.671-17 (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE COTRIGUAÇU (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE DO CARMO DE OLIVEIRA - CPF: 216.437.921-72 (VÍTIMA), JUIZO DA VARA ÚNICA DE COTRIGUAÇU (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS.
HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRETENDIDA NULIDADE DO PROCESSO POR CERCEAMENTO DE DEFESA E INVASÃO DE DOMICÍLIO.
1. ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA POR INEXISTÊNCIA DE JUNTADA DE PERÍCIA E LAUDOS CONTRADITÓRIOS.
PEDIDO DE ACESSO ÀS INFORMAÇÕES E DOCUMENTOS IMPRESCINDÍVEIS PARA O EXERCÍCIO DE DEFESA. IMPROCEDÊNCIA. LAUDOS JUNTADOS QUE GUARDAM CORRELAÇÃO COM O PROCESSO.
AÇÃO PENAL QUE ESTÁ EM FASE PROBATÓRIA. FEITO DE RITO CÉLERE QUE NÃO COMPORTA DILAÇÃO OU REVALORAÇÃO DA PROVA. 2.
NULIDADE POR INVASÃO DOMICILIAR
.

INVIABILIDADE. CARACTERIZAÇÃO DE FLAGRANTE IMPRÓPRIO. PRESENÇA DE RESPALDO FÁTICO E
LEGAL. FUNDADAS RAZÕES.
INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE NA DILIGÊNCIA POLICIAL.

ORDEM DENEGADA EM SINTONIA COM O PARECER.

1.

O
habeas corpus
é um instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual a discussão sobre
nulidade por cerceamento de defesa, decorrente dos laudos periciais colacionado nos autos, devem ser suscitadas na esfera própria, sobretudo, porque tais laudos guardam
certa
pertinência com o processo. Outrossim, sequer
encerrou-se a instrução processual, e diligências podem ser suscitadas e apresentadas pelas partes no decorrer da instrução criminal.

2.

É lícita a realização de busca domiciliar, mesmo sem o respectivo mandado judicial, quando amparada em fundadas razões devidamente justificadas que indiquem a ocorrência de flagrante delito. Não há de se falar em ausência da situação flagrancial, quando preenchido o requisito do artigo 302 , inciso III do CPP.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão de liminar, impetrado em favor de
Adrio Henrique Moreira Motta,
contra suposto ato coator atribuído ao
MM.ª Juízo da Vara Única de Cotriguaçu-MT
, ao argumento de que o estaria submetendo a
constrangimento ilegal
.

Em linhas gerais, o impetrante insurge-se com as provas juntadas dos autos, notadamente os
laudos periciais e a inviolabilidade domiciliar.

Nesse sentido, aduz estar configurada
a nulidade em razão do cerceamento de defesa,
seja porque as requisições dos exames periciais
são contraditórias
, e o
único
Laudo Pericial colacionado aos autos
não guarda correlação com o processo
; seja em razão da
negativa da autoridade coatora
de acesso a diversas provas; seja em decorrência da
inexistência de apresentação
do
“laudo de tal perícia no aparelho telefônico apreendido, laudo pericial da espingarda calibre 32, laudo pericial dos cartuchos calibre 32 encontrados na residência do paciente e laudo pericial dos fragmentos encontrado no corpo da vítima.” (Id. 186939656-Pg.6)

Sustenta ainda a
nulidade em face da invasão domiciliar,
em decorrência da
falta de mandado de busca e apreensão
na residência do paciente.

Por fim, relata que o processo “
corre a mais de um ano e até a presente data o inquérito policial ainda está em andamento

e o juízo iniciou a ação penal sem que fossem concluídas todas as diligências, e ainda negou a defesa o acesso em virtude de não estar finalizada e já iniciou a instrução processual.” (sic) – Id. 186939656.

Com arrimo nesses argumentos, o nobre causídico postula a
concessão liminar
da ordem
, a fim de que seja
incontinenti
sobrestado o trâmite da ação penal
, em especial a audiência designada,
até que as provas produzidas sejam juntadas aos autos
; seja oficiada a Corregedoria da Policia Civil para que investigue o ato de invasão de domicilio realizada pelos investigadores.

A petição inicial veio instruída com os documentos colacionados sob Id. 186939658.

A
liminar
vindicada foi
indeferida
(Id. 188104164).

As
Informações Judiciais
foram prestadas (Id. 188355151).

A d.
PGJ
, em parecer sob Id. 188143670, opinou pela
denegação
da ordem, conforme sumário que segue em transcrição:

“Habeas corpus. Homicídio qualificado. Pretendida nulidade do processo. Alegado cerceamento de defesa. Inocorrência. Juiz processante já determinou que a Autoridade Policial esclareça eventual divergência entre informações do auto de apreensão e do laudo pericial. Elementos probatórios já produzidos estão à disposição da Defesa. Provas períciais serão disponibilizadas após o aporte dos respectivos laudos técnicos. Juntada
a posteriori
dos exames periciais não importam em prejuízo para defesa. Denúncia ofertada com base nos elementos de informação coletados e disponibilizados às partes. Suscitado excesso de prazo para conclusão do inquérito policial. Improcedência. Procedimento investigativo concluído e relatado. Denúncia oferecida e recebida, encontrando-se o feito em regular andamento. Alegada invasão de domicílio. Inocorrência. Existência de fundadas suspeitas. Ingresso da força policial no imóvel do réu resultou de uma sequência lógica e coordenada de atos. Coação ilegal não evidenciada. Parecer pela denegação da ordem.”

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Consta dos autos, que no dia dos fatos
18.10.2022
, descortinou-se que
Adrio Henrique Moreira Motta,
matou a vida da vítima
José do Carmo de Oliveira,
com um disparo de arma de fogo na região lateral esquerda da cabeça.

No local, foi encontrado
dentro da residência da vítima,
3 armas de fogo e algumas munições
(Id. 115765255- Autos 1 º grau), já
no área externa da residência

da vítima
(perto da cerca da propriedade da vítima) foi encontrada
uma bucha de papel higiênico com resquícios de pólvora e queimaduras
,
provavelmente
, proveniente do disparo realizado. (Id. 115765254- Autos 1º grau)

Após informações do filho da vítima (testemunha ocular do crime), que indicou que
Adrio
foi o autor dos disparos, a equipe da polícia militar, se deslocou até a casa do paciente, e visualizou que não havia ninguém no local e a porta estava aberta, assim, baseada nas fundadas suspeitas e possível flagrante delito, adentraram na residência,
sendo localizado
em cima de uma cômoda do quarto

do paciente
uma sacola azul contendo uma camiseta manga longa de cor azul
e
3 cartuchos de metal calibre 32, sendo 2 (carregados artesanalmente com bucha de papel higiênicos semelhantes às encontradas no local do crime, bem como 1 cartucho calibre 32 deflagrado.
(Id. 115765254- Autos 1º grau)

Além disso, nota-se que durante o cumprimento do mandado de prisão, os policiais relataram que o paciente informou que a arma de fogo utilizada no crime, estava na residência de seu pai Sr. Luiz Delcavello Motta, assim, em diligência o Sr. Luiz, levou os investigadores até ao local onde a arma estava, de modo em que foi localizado no mato,
a arma de fogo tipo espingarda cal. 32, sem numeração com 2 cartuchos
de metal carregados artesanalmente intactos, 2 tubos de pólvara preta e uma caixa de espoleta, um punhado de chumbo 3t e um rolo de papel higiénico utilizado como bucha para recarregar os cartucho.
(Id. 115765272
)

Observa-se, que tanto o Termo de Apreensão nº 2022.16.446357 (Id. 115767647); o Termo de Apreensão nº 2022.16.44627 e a Requisição de Perícia (Id. 115767803) ao contrário do que sustenta a defesa,
guardam sim, correlação
com os relatos extraídos dos Boletins de Ocorrência e com o Auto do Local de Crime colacionado a Id. 115767802.

Nota-se ainda que diante dos elementos colhidos pela polícia civil os quais apontaram indícios de que o paciente seria o autor do crime, o
inquérito policial foi concluído em 15.3.2023
e os autos remetidos para o
MP
, oportunidade em que a Polícia Judiciária ainda esclareceu que
“
A arma e munições foram enviadas à perícia na POLITEC de Juína e os laudos ainda não foram disponibilizados”. (Id. 115766946).

A denúncia foi oferecida em
15.5.2023
(Id. 1177735503) e recebida em
18.6.2023
(Id. 120789783)

Na sequência dos autos, o Juízo concedeu o prazo de 10 dias para ofertar resposta à acusação, e assim a defesa o fez.

Com efeito, EM
16.10.2023
, o Juízo coator analisou todas as arguições suscitadas pela defesa, e inclusive solicitou diligência à polícia civil (Id. 131808788), a saber:

“a) JUNTE os laudos referentes ao aparelho telefônico apreendido e o dos fragmentos encontrados no corpo da vítima, devendo indicar caso as diligências ainda estejam em andamento ou ainda não tenham sido documentadas. (PRAZO: 10 DIAS)

b) ESCLAREÇA a contradição entre o auto de apreensão e laudo pericial da arma de fogo relacionada ao crime. (PRAZO: 10 DIAS)
“

Mais ainda, foi cauteloso em analisar os requisitos da manutenção da prisão preventiva, além e designou a audiência de instrução para o dia
7.11.2023, sendo ela redesignada para o dia 28.11.2023.

Ademais, ao prestar informações, a douta Magistrada a quo informou que será expedido novo ofício direcionado à Autoridade Policial reiterando o pedido de juntada dos laudos periciais referentes ao aparelho telefônico apreendido e dos fragmentos encontrados no corpo da vítima, e também acerca dos esclarecimentos quanto a contradição entre o auto de apreensão e laudo pericial da arma de fogo relacionada ao crime, além de indicar as diligências que ainda estejam em andamento ou ainda não tenham sido documentadas, no prazo de 5 dias. (informações – ID 188355151)

Pois bem, diante de todo o delineado
vejo que não há porque se acolher os pleitos.

A uma,
porque verifica-se ser inviável o reconhecimento do
excesso injustificado de prazo
porque o feito se encontra em regular tramitação, não se contatando falta de justificativa plausível quanto ao alegado excesso de prazo, ou mesmo, que eventual demora decorra, exclusivamente, da morosidade da autoridade acoimada de coatora, ou do MP.

Até mesmo porque, como é cediço, a análise de eventual extrapolação dos prazos legais não se limita à simples operação aritmética da respectiva soma dos prazos parciais, mas, exige considerar, também, o princípio da razoabilidade,
frente às peculiaridades do caso concreto
e neste caso não é diferente.

A duas,
porque não há nos autos nenhum momento em que o d. juízo, tenha
negado ao d. causídico, acesso aos documentos
ou
indeferido qualquer pedido de produção de provas,
pelo ao contrário, ao que vejo, ele inclusive tomou a cautela de requisitar as juntadas dos
laudos
e a
suposta contradição
alegada em sede de Reposta a Acusação.

No ponto ainda destaco, que a ação penal se encontra em fase de
instrução probatória
, e
tratando-se de prova documental,
“as partes podem juntar documentos em qualquer fase do processo, só podendo haver o indeferimento do órgão julgador quando os documentos apresentados tiverem caráter meramente protelatório ou tumultuário”
, consoante lição do i. prof. Renato Brasileiro de Lima (Código de Processo Penal Comentado'. 2. ed. rev. e atual. Salvador: Juspodivm, 2017, p. 674-675).

Além disso, os referidos laudos não foram apresentados ao impetrante e nem mesmo colacionado nos autos, porque – como esclarecido pela PJC- “
foram enviados a POLITEC e não foram disponibilizados”.

Importa salientar, que, conforme já relatado, o d. juízo
a quo
redesignou a audiência, que seria realizada no dia 7.11.2023, para o dia 28.11.2023, fato este que possibilitará à Defesa um estudo mais acurado do acervo probatório e das provas periciais pendentes de conclusão, além dos esclarecimentos da Autoridade Policial, reforçando o fato de que a ampla defesa e o contraditório estão sendo respeitados no transcurso da ação penal.

Destaco que ainda que referidos exames técnicos não estejam finalizados ao tempo da audiência de instrução, por se tratar de procedimento do Júri, a prova poderá ser apresentada até a fase do julgamento pelo Conselho de Sentença, segundo o rito previsto no artigo 422 do Código de Processo Penal.

No ponto, esclareço o d. impetrante que
tal nulidade deve ser suscitadas e esclarecidas ao longo da persecução penal ̧
pois são argumentos que necessitam de um juízo valorativo sobre as provas produzidas ou que ainda serão produzidas no processo criminal, resultando em uma transferência do contexto probatório para o âmbito deste remédio heroico.

A três,
inviável o reconhecer a
violação de domicilio
, porque na hipótese dos autos, uma vez indicado pelo filho da vítima (testemunha ocular) que o paciente era o autor dos fatos, iniciou-se a fundada suspeita sob o paciente, de modo que os policiais deram início as diligências, de forma ininterrupta, para a captura do executor do homicídio, justificando-se, portanto, o ingresso na residência do suspeito.

Assim, havendo fundadas suspeitas de que o autor do crime de homicídio, perpetrados no dia anterior, poderia estar na residência, assim como as armas possivelmente utilizadas, não há falar em ilegalidade do ingresso forçado no domicílio sem mandado judicial.

Fato é que não estamos a tratar de abordagem meramente aleatória, ou de homicídio perpetrado há vários dias, mas sim de que os policiais estavam no encalço do autor do homicídio perpetrado no dia anterior.

Havendo fundadas suspeitas de que o autor do crime de homicídio, perpetrado no dia anterior, poderia estar na residência, assim como as armas possivelmente utilizadas, não há falar em ilegalidade do ingresso forçado no domicílio sem mandado judicial.

Colho da jurisprudência:

“[...] 2. O Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral, que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo – a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno – quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito (RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes) DJe 8/10/2010).

Nessa linha de raciocínio, o ingresso em moradia alheia depende, para sua validade e sua regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio.

Destaco também precedentes desta Corte:

“[...] 2. O Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral, que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo – a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno – quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito (RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes) DJe 8/10/2010).Nessa linha de raciocínio, o ingresso em moradia alheia depende, para sua validade e sua regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio.

Precedentes desta Corte.

3. O entendimento deste Superior Tribunal de Justiça é sentido de que o crime de posse de arma é do tipo permanente, cuja consumação se protrai no tempo, o qual não se exige a apresentação de mandado de busca e apreensão para o ingresso na residência do acusado, quando se tem por objetivo fazer cessar a atividade criminosa, dada a situação de flagrância, inclusive no período noturno, independente de mandado judicial, e desde que haja fundada razão da existência do crime (AgRg no AREsp 1.353.606/DF, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 13/12/2019).4. Diante da fundada suspeita de que o paciente teria sido o autor de roubo armado ocorrido no dia anterior (16 horas antes), visto que identificado pela vítima em reconhecimento fotográfico, sua fuga, ao avistar a aproximação da autoridade policial, entrando em sua casa e se evadindo pela janela em direção à mata, gera legitimamente a presunção de que a arma utilizada no crime poderia se encontrar na residência, o que autoriza a busca domiciliar sem prévio mandado judicial.

O fato de não ter sido encontrada a arma, mas, sim, entorpecentes em quantidade significativa (100 microtubos plásticos com cocaína, totalizando 433,8g da substância) constitui descoberta fortuita que não retira a legitimidade da situação de flagrância que ensejou a entrada dos policiais na residência” [STJ, HC n. 614.078/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/11/2020, DJe de 16/11/2020].

“Ocorrendo a descoberta de crime durante abordagem policial, deve ser efetuado o flagrante, não havendo razão para se descartar a prova colhida em tal ato, ainda que o trabalho dos agentes públicos tivesse por interesse identificar/revelar outro crime – o denominado encontro fortuito de provas (serendipidade) é fato legítimo, não gerando irregularidade do inquérito policial, tampouco ilegalidade na instauração da ação penal” [TJMT, N.U 0030916-83.2015.8.11.0042, LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 4/10/2017, Publicado no DJE 10/10/2017].(N.U 1013309-25.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/08/2022, Publicado no DJE 07/08/2022)

Por fim, não é demais registrar que a teses de nulidade da prova obtida por meio de invasão de domicílio, não comportam discussão no estreito limite do
writ
, eis que para averiguar a ocorrência de uma possível ilicitude das provas será necessário um exame aprofundado da ação principal, desiderato, esse, que depende de ampla análise dos elementos de convicção, o que é inviável na via eleita pelo impetrante.

Dessa forma, não constato a existência de manifesta ilegalidade ou teratologia no caso em análise, estando aparentemente fundamentada a prisão do paciente, motivo pelo qual é inviável o deferimento da provisão cautelar pretendida nesta oportunidade e muito menos
o pretendido acionamento da Corregedoria da Polícia Civil acerca de suposta ação ilegal dos policiais da Delegacia da Comarca de Cotriguaçu/MT, uma vez que inexiste evidências de que tenham agido com ilegalidade ou abuso de poder.

Diante do que foi exposto, em
consonância
com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça,
denego
a ordem vindicada neste
Habeas Corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/11/2023